Tribunal: TJMT
Processo: 1017769-10.2022.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017769-10.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), UELTON DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 033.151.712-46 (RECORRIDO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1017769-10.2022.8.11.0015

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Recorrido: UELTON DOS SANTOS ALMEIDA.

Data do Julgamento virtual:
16 a 19/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO OCORRÊNCIA – DÉBITO BAIXADO DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PELA SÚMULA 548 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A parte recorrente comprovou que procedeu a baixa da restrição dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, após constatação do pagamento, nos termos da Súmula 548 do STJ.

2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3. No caso, não restou demonstrado à falha na prestação do serviço e, consequentemente, não há que se falar em inexigibilidade de débito e indenização por danos morais.

4.
Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar
que a recorrente, no prazo de 5 dias úteis, após o trânsito em julgado, proceda a baixa da negativação discutida nos autos, e condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais sobre os quais, devem ser acrescidos juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (31/10/2022), e correção monetária pelo INPC a partir deste arbitramento (Súmula nº 362 STJ).

O recorrente requer a reforma da sentença para os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O reclamante, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrido ingressou com a presente ação aduzindo, em síntese, que celebrou contrato de financiamento a ser quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 937,10 (novecentos e trinta e sete reais e dez centavos), com vencimento a partir de 24.12.2020. Aduziu também, que houve a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção de modo indevido, pois o valor cobrado foi devidamente pago, motivo pelo qual requereu a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

O recorrente sustenta que a inscrição ocorreu em razão da falta de pagamento da parcela vencida 24.08.2022, que foi quitada em 19.09.2022, e que após a constatação do pagamento efetuou a baixa da restrição em 23.09.2022, ou seja, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos da Súmula 548 do STJ, que traz a seguinte redação:

“
Incumbe ao credor à exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

Para comprovar a baixa da restrição na data de 23.09.2022, juntou extrato de negativação emitido pelo SCPC e SERASA (ID 1768855751 e 176885752).

Apesar de o recorrido alegar que houve falha na prestação do serviço, não comprovou a inscrição ou manutenção indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, pois juntou apenas tela sistêmica sem a descrição do dia da consulta (ID 176885720). A tela sistêmica de ligação também não possui o dia da sua ocorrência (ID 176885721).

Assim, para comprovar a falha na prestação do serviço o recorrido deveria comprovar que a recorrente não respeitou o prazo de 05 (cinco) dias úteis para proceder a baixa da restrição, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Dessa feita, os documentos colacionados pela recorrente dão conta da existência de inscrição/manutenção indevida.

Na hipótese, tenho que a recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório, ao comprovar a existência da dívida que ensejou o apontamento negativo, e que retirou o nome do recorrido após a constatação do pagamento.

Na hipótese, não se verifica ilegalidade na inscrição ou qualquer ato ilícito praticado pela recorrente a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, posto que o recorrido não efetuou o pagamento do débito na data aprazada, agindo a recorrente no exercício regular do direito ao enviar o nome do recorrido para os órgãos de proteção ao crédito.

Assim, não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por dano moral e obrigação de fazer (baixa da restrição).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023